Tribunal: TJBA
Processo: 8066671-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066671-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO MIGUEL CONCEICAO DO CARMO

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
RESOLUÇÃO CMN 2131/94.
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FATOR REDUTOR "L".
BANCO DO BRASIL. FUNÇÃO MERAMENTE EXECUTÓRIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO.
TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Servidor público cadastrado no PASEP desde 1974 ajuizou ação ordinária de indenização por danos materiais e morais contra o Banco do Brasil, alegando ter recebido valor irrisório ao sacar suas cotas em razão da incorreta aplicação de índices de correção monetária, especificamente expurgos inflacionários dos períodos 1988/1989 e 1989/1990 e aplicação do redutor "L" da Resolução CMN 2131/94. O banco contestou sustentando ser mero administrador do PASEP. O Juízo de origem julgou improcedente os pedidos, uma vez que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório.

II. Questão em discussão:

Responsabilidade do Banco do Brasil por supostas falhas na atualização monetária de conta vinculada ao PASEP.

III. Razões de decidir:

A atualização monetária das contas PASEP obedece a regime jurídico próprio, sendo que os índices aplicáveis são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, cabendo ao Banco do Brasil função meramente executória. O redutor "L" foi criado pela Resolução CMN 2131/1994, razão pela qual inexiste responsabilidade do banco pela sua aplicação. Para responsabilidade civil, imprescindível a demonstração de conduta antijurídica, dano e nexo causal, elementos não comprovados no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Teses aplicadas: A atualização monetária das contas PASEP obedece aos índices definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, cabendo ao banco função meramente executória..

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Lei Complementar nº 8/1970; Lei Complementar nº 26/1975; Decreto nº 78.276/1976; Resolução CMN 2131/94; Art. 239 da Constituição Federal.

Jurisprudência: STJ - Tema Repetitivo nº 1150; TJ-DF - Acórdão 0730102-91.2020.8.07.0001 (2ª Turma Cível); TJ-DF - Acórdão 07383909120218070001 (5ª Turma Cível); TJ-DF - Acórdão 0744207-39.2021.8.07.0001 (7ª Turma Cível)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066671-11.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDO MIGUEL CONCEICAO DO CARMO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator